Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716495-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE FELIPE DE CARVALHO REU: MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de efeito suspensivo, ajuizada por JOSÉ FELIPE DE CARVALHO em face de MARIA JOSÉ GOMES DE CARVALHO. O Autor busca rescindir acórdão proferido pela 4a Turma Cível, nos autos da Apelação Cível n. 0702828- 35.2019.8.07.0019, transitado em julgado em 27 de abril de 2022, sob o fundamento de violação à norma jurídica e erro de fato, com base nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, para ser determinada a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel. É o relatório. Decido. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 4o da RESOLUÇÃO n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que se considera renda familiar a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, sem exclusão dos descontos compulsórios. No caso em apreço, observo que o Autor é aposentado pelo INSS e recebe rendimentos brutos mensais de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), ou seja, inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, conforme declaração acostada aos autos (ID 58691814). Além disso, extrai-se dos extratos bancários juntados que a sua movimentação financeira não supera o parâmetro indicado (ID 58766209). Nesse contexto, julgo que há suficiente prova de que o Autor não reúne condições de arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a teor dos critérios objetivos adotados e do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Portanto, defiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte autora. No que tange à suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores. Sabe-se que a concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, que exige a presença concomitante tanto da probabilidade do direito como da iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tutela cautelar ou antecipatória em ação rescisória só deve ser concedida se imprescindível para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva ao litigante. Do contrário, deve-se prestigiar a cognição exauriente que ampara a decisão rescidenda. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OFENSA À LEI NÃO VERIFICADA EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. I - "A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica" (AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). II - A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei. III - Não se evidencia, dentro de um prejuízo preliminar, ofensa cristalina à lei ou à súmula 98/STJ pelo acórdão rescindendo que, em sede de segundos embargos declaratórios, arbitra multa em desfavor do embargante, por vislumbrar ausência de propósito de prequestionamento, e sim caráter protelatório na pretensão de reexame de matéria decidida. IV - A ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo Interno desprovido. (AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifo nosso) No caso, o Autor busca rescindir acórdão que declarou ser incabível a partilha de bem imóvel objeto de programa social, sob o fundamento de manifesta violação a norma jurídica e erro de fato (art. 966, inc. V e VIII, CPC). Em sede liminar, requer a suspensão do andamento do cumprimento da sentença, sob o argumento de que haveria risco de dilapidação do patrimônio em discussão. Com efeito, o Autor não demonstra a efetiva existência de risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido. A mera alegação de que pode haver dilapidação do patrimônio, por si só, não se mostra suficiente para amparar a medida excepcional. Isso porque não se admite que o perigo da demora esteja pautado por suposições despidas de elementos concretos que justifiquem a medida liminar. Além disso, verifico que as questões em debate, quanto à suposta violação ao disposto no art. 1.660, inc. III, do Código Civil, assim como ao alegado erro de fato, são controversas e exigem serem submetidas ao contraditório. Por tal razão, não é possível reconhecer, nesta sede, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Assim, ante a ausência de suficiente demonstração acerca da plausibilidade do direito invocado e do risco de inutilidade do provimento final, caso não seja deferido o pedido de imediata suspensão dos efeitos do acórdão rescidendo, não é possível conceder a tutela antecipatória pretendida. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado desta Câmara: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O depósito prévio tem por finalidade evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias, considerando que estas têm caráter excepcional, tendo em vista que restringem a segurança jurídica, instrumentalizada pela coisa julgada. 3. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é medida excepcional, adotada quando efetivamente demonstrado o estado de miserabilidade, lastreada em documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. 4. Conquanto seja possível o parcelamento do depósito prévio, nos termos do art. 98, §6°, do Código de Processo Civil, caberia ao agravante produzir prova de que não possui condições de arcar com a sua totalidade em uma única parcela. 5. A multa prevista no art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 6. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal desprovido. 7. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça desprovido. (Acórdão 1301922, 07041606020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020.) (grifo nosso) Pelo exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Autor, de modo que dispenso o depósito do art. 968, inc. II, do CPC. Indefiro a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Cite-se a Ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Cite-se. Brasília, 8 de maio de 2024 15:04:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador